Tribunal: CARF
Processo: 15374.938867/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.938867/2008-24
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3402-007.534 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE - SIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PER/DCOMP. ERRO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Em virtude do princípio da verdade material, o erro no preenchimento de
PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do processo
administrativo fiscal, de modo a averiguar se os créditos e débitos em questão
estão sendo processados conforme a lei.
Comprovado o erro informado pelo contribuinte, deve o mesmo ser superado
de modo a permitir a análise dos demais elementos de certeza e liquidez do
crédito tributário, nos moldes do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar o óbice de retificação da PER/DCOMP
apresentada, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que sejam analisados os
demais elementos de certeza e liquidez do crédito, proferindo novo despacho decisório. Os
Conselheiros Maria Aparecida Martins de Paula e Pedro Sousa Bispo acompanharam a relatora
pelas conclusões.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais De Laurentiis Galkowicz e
Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.938867/2008-24
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.938867/2008-24

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") do Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no PER/DCOMP no
20785.62073.150506.1.7.049069, de crédito referente a valor que teria sido recolhido a
maior, em 29/11/2003, a título de Cofins, com débitos de Cofins relativos a
setembro/2001,
outubro/2001,
novembro/2001,
janeiro/2002,
fevereiro/2002,
março/2002, abril/2002 e maio/2002 de 2004.
A Deinf/RJO, por meio do despacho decisório de fl. 11 não reconheceu o direito
creditório pleiteado, sob a alegação de que não foi confirmada a existência do crédito
Informado, pois o DARF discriminado no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas
da RFB.
Cientificada do despacho e da cobrança do débito declarado no PER/DComp, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 14/19, na qual alega
que:
- Fora intimada a regularizar a compensação efetuada, devidamente enviada via
PERDCOMP n°. 20785.62078.150506.1.7.049069, transmitida em 15/05/2006, cuja
origem de crédito decorre de pagamento a maior efetuado, a título de COFINS (Código
9562), via DARF no montante total de R$ 463.717,49 (quatrocentos e sessenta e três
mil reais e quarenta e nove centavos).
- Ocorre que quando do preenchimento do referido PER/DCOMP restara em equívoco
este Manifestante, apontando a data de arrecadação do DARF como 29/11/2003,
quando efetivamente deveria constar data de 29/11/2002, consoante se comprova pelo
documento em anexo.
- No intuito de sanar tal equívoco a ora Manifestante se pronunciou em 25/04/2008,
requerendo a alteração da PER/DCOMP para constar como a data de arrecadação deste
o dia 29/11/2002. Em novo pronunciamento em 28/04/2008 foi comprovado o
pagamento do valor de R$ 463.717, 49 (quatrocentos e sessenta e três mil reais e
quarenta e nove centavos) por meio do extrato de movimentação do banco bem como a
cópia do cheque n°. 227685, acostados na referida petição, oportunidade em que foi
reiterado o pedido de reconhecimento da compensação do crédito.
- Percebe-se que a fundamentação da NÃO HOMOLOGAÇÃO fora pela não
confirmação da existência do crédito informado, bem como pela não localização no
Sistema da Receita Federal do DARF descriminado no PER/DCOMP, uma vez que a
documentação acostada aos autos (por meio da petição protocolizada em 28/04/2008),
não foi considerada para fins de comprovação da origem creditória.
- Tendo em vista a existência do efetivo pagamento, comprovado mediante documentos
anexados em momento anterior, bem como pela apresentação do DARF (doe. anexo)
que dá materialidade ao crédito, conclui-se que o Despacho Decisório deve ser revisto e
alterado para fins de reconhecer o direito creditório com a conseqüente homologação da
compensação declarada em PERDCOMP.
- O instituto da compensação, tanto no direito público quanto no direito privado,
pressupõe a existência de duas relações jurídico/obrigacionais distintas que têm em
comum apenas a repetição dos sujeitos, porém de forma invertida, ou seja, relações
obrigacionais independentes que possuem credores e devedores recíprocos (se na
primeira relação A deve à B, na segunda A é o credor de B).
- É forma, portanto, de extinção simultânea de duas relações jurídico/obrigacionais.
Evidentemente que, se o objeto destas relações não for de idêntica valoração, uma das
relações se extinguira parcialmente.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.938867/2008-24

- A recuperação do valor recolhido em DARF pela Manifestante por meio da
compensação obedeceu aos parâmetros estabelecidos atualmente pelo artigo 26 da IN
600/2005 bem como pelo contido no artigo 74 da Lei 9.430/96, que permite a
compensação de tais valores com quaisquer tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ademais, para usufruir o direito de
compensação basta que os contribuintes tenham pagado ou recolhido a maior tributos.
- O artigo 26 da Instrução Normativa 600/2005, preceitua que: o sujeito passivo que
apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRF.
- Diante de tal prerrogativa, a Manifestante apurou crédito oriundo de pagamento a
maior realizado com DARF, referente ao pagamento de COFINS, utilizando o crédito
para compensação de débitos informados em PERDCOMP n°.
20785.62078.150506.1.17.049069 transmitida em 15/05/2006. A fim de comprovar a
origem creditória, a Manifestante encaminhou petição em 25/04/2008, contendo extrato
bancário bem como a cópia do cheque do pagamento. No entanto, não anexou à época
cópia do DARF, o que o faz neste momento para que a fiscalização possa encontrar o
crédito em seus sistema, reconhece-lo e por conseqüência homologar a compensação
declarada.
- Operacionalizado o crédito, a Manifestante compensou-o com o débito respectivo no
período de apuração consignado na PERDCOMP, motivo pelo qual é inconcebível a
negativa deste órgão ao legítimo, pedido requisitório desta Manifestante, sobretudo por
haver materialidade quanto a origem creditória.
- Por esta razão, comprovado documentalmente a existência do direito creditório, não há
óbices para a homologação da compensação declarada em PERDCOMP pela
Manifestante.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão da DRJ do
Rio de Janeiro/RJ, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/11/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ORIGEM DO CRÉDITO. RETIFICAÇÃO.
O despacho decisório eletrônico funda-se nas informações prestadas pela interessada
nas declarações apresentadas à Administração Tributária.
Eventuais equívocos nas informações acerca da origem do crédito justificam a não-
homologação da compensação declarada. Cabe ao contribuinte que pleiteia
compensação o correto preenchimento ou retificação da Declaração de Compensação
(DCOMP), em conformidade com a legislação regente da matéria, informando, dentre
outras coisas, a efetiva origem dos créditos.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
PELA
DRJ.
INCOMPETÊNCIA.
A retificação de declaração de compensação tem procedimento próprio, alheio ao
contencioso administrativo.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.938867/2008-24

Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide diz respeito a alegado erro no
preenchimento da declaração de compensação e tentativa de corrigi-lo no curso do processo
administrativo por parte da Recorrente.
De fato. Na maioria dos casos de processos administrativos oriundos de
declarações de compensação, a não homologação pela unidade fiscal decorre do fato de o crédito
apontado pelo contribuinte não ser suficiente para o abatimento do débito em questão,
redundando em processos administrativos cuja lide se funda da comprovação da certeza e
liquidez do crédito vindicado pelo contribuinte. No presente caso, diferentemente, a Deinf/RJO,
por meio do despacho decisório de fl. 11, não reconheceu o direito creditório pleiteado
afirmando que não foi confirmada a existência do crédito Informado, pois o DARF
discriminado no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da RFB.
Justamente contra esse específico argumento adotado pela autoridade de origem, a
Recorrente traz argumentação contundente com os respectivos documentos acostados aos autos:
erroneamente preenchera o PER/DCOMP no que tange à data do crédito de COFINS (código de
receita 7987), embasado em DARF (fls 86 e 87) cuja data de arrecadação é 29/11/2002, e não
29/11/2003, como constara na declaração (fls 3).
Tal questão não foi avalisada pelos julgadores da DRJ sob o argumento de que
eventual retificação da declaração de compensação teria rito próprio, de modo que eventuais
equívocos nas informações acerca da origem do crédito justificam a não-homologação da
compensação declarada.
Embora seja verdade que a Fiscalização não errou ao não homologar a
compensação, haja vista que as informações que tinha à época em que foi analisada não eram
precisas, o processo administrativo, pautado no Decreto 70.235/72, tem como fim assegurar que
o crédito tributário seja cobrado de forma precisa, de acordo com a lei.
Justamente por essa razão é que sabidamente o princípio da verdade material rege
o processo administrativo fiscal.
A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em
aproximação entre a realidade factual e sua representação formal. Enquanto a verdade formal
rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a frente do processo com ações ex
officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo administrativo possui
como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a
verdade objetiva ou material.” 1
Nesse sentido, colacionado abaixo trecho do Acórdão n.o 3402-003.306, de
23/08/2016, da lavra do então Conselheiro Diego Diniz Ribeiro:
13. Assim, quando se fala em verdade material o que se quer aqui exprimir é a
possibilidade de reconstruir fatos sociais no universo jurídico por intermédio de uma
metodologia jurídica mais flexível, ou seja, menos apegada à forma, o que se dá,
preponderantemente, em razão da relevância do valor jurídico extraído do fato que se
pretende provar juridicamente. Em outros termos, "verdade material" é sinônimo de

1 James Maris, Direito Processual Tributário Brasileiro, p. 159
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.938867/2008-24

uma maior flexibilização probante em sede de processos administrativos, o que, se
for usado com a devida prudência à luz do caso decidendo, só tem a contribuir
para a qualidade da prestação jurisdicional atipicamente prestada em tais
processos. (grifei)
Por conseguinte, imprecisões em declarações por parte do contribuinte sobre o
crédito requerido em processos de sua autoria, desde que cabalmente demonstradas (pela
competente documentação fiscal), são levadas em conta por este Conselho no sentido de
assegurar o direito dos administrados.
É o que vemos rotineiramente, por exemplo, em erros dos contribuintes em suas
DCTF, que tem os mesmos efeitos de confissão de dívida da PER/DCOMP. Analisando tais
situações, os julgamentos desse Conselho são pacíficos no sentido de resguardar o crédito
pleiteado pelos contribuintes, quando comprovado o equívoco constante na declaração pela
apresentação da competente documentação fiscal.
Sobre o tema, destaca-se o Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro material, e
tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito, bem como levar
ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de
que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme
bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de
interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.938867/2008-24

crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do
erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir de
então o rito processual de praxe.
Tal entendimento vem sendo sistematicamente adotado pelo CARF (vide
Acórdãos 1401-004.180, 1003-001.357, 1301-004.266), todas proferidas com a seguinte ementa:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na PER/DCOMP (data do crédito
do tributo embasado em DARF), deve-se portanto, afastar o óbice de retificação da
PER/DCOMP apresentada, dando parcial provimento ao recurso voluntário, para que seja
proferido novo despacho decisório pela unidade de origem, analisando os demais elementos de
certeza e liquidez do crédito.
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital